Tribunal: TCU
Processo: 024.923/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 701681/2010, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, Siafi/Siconv 661253, funçãonull, que teve como objeto ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO A FORMACAO DE PROFESSORES E PROFISSIONAISDE SERVICO E APOIO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PLANO DE ACOES ARTICULA DAS - PAR, NO .MBITO DO PLANO DE METAS COMPROMISSO TODOS PELA EDUCACAO. PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE. (no da TCE no sistema: 2076/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 2671/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), relativa à omissão no dever de prestar contas da aplicação dos recursos transferidos pela União ao município de Araçoiaba/PE, no exercício de 2010, cujo objeto era a aquisição de mobiliário para as escolas de educação básica do município. Considerando os marcos interruptivos relacionados pela unidade instrutiva na instrução (peça 43, p. 3), os quais evidenciam que houve transcurso temporal superior a cinco anos, entre os eventos "4" (Parecer Financeiro SEAPC/COAPC/CGCAP/DIFIN/FNDE/MEC à peça 12, de 11.10.2013) e "5" (Relatório do tomador de contas à peça 33, de 1.10.2025), o que caracteriza a ocorrência da prescrição; Considerando os pronunciamentos da unidade instrutiva (peças 44 e 45) e o parecer do MP/TCU (peça 46); Considerando os arts. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022 (atualizada); Considerando o art. 143, V, RI/TCU. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões sancionatória e ressarcitória no processo, encerrar e arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, bem como da instrução da unidade instrutiva e do parecer do MP/TCU, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 024.923/2025-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Severino Alexandre Sobrinho (XXX.622.534-XX). 1.2. Entidade: Município de Araçoiaba/PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há.